Tribunal: TJPA
Processo: 0040927-94.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-09-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0040927-94.2012.8.14.0301
APELANTE: UNIMED BELEM

APELADO: EMILIA MARIA DA COSTA PINHO

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS -
CANCELAMENTO UNILATERAL DO PLANO DE SAÚDE - NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL - NÃO OBSERVÂNCIA - RESTABELECIMENTO PLANO DE SAÚDE - DANO MORAL CONFIGURADO
.
1.
Segundo o art. 13 da Lei 9.656/1998, a possibilidade de suspensão ou rescisão unilateral do contrato em decorrência da inadimplência do consumidor, por período superior a 60 dias, desde que o consumidor seja previamente notificado.
2
. Segundo entendimento jurisprudencial majoritário, para que a notificação seja reputada válida, é necessário que seja prévia e pessoal, o que não se verifica no caso.
3.
Os documentos colacionados no processo demonstraram que a citada notificação foi recebida por pessoa que não figura na titularidade da relação contratual estabelecida entre as partes.
4.
A notificação enviada ao endereço da recorrida não contemplou em seu conteúdo diversas informações exigidas pela súmula normativa nº.28/2015 da ANS.
5
A falta de notificação descaracteriza a alegação de culpa exclusiva da vítima pelo dano sofrido, ou de má-fé desta.
6
. A apelada sofreu incômodo além do normal, já que da rescisão unilateral do plano contratado só fez incrementar o desgaste natural decorrente do quadro de saúde apresentado, já que enfrentava tratamento de um câncer de mama.
7.
Deve ser mantida a condenação de pagamento da multa prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC, porque os embargos de declaração opostos contra a sentença se revestem caráter manifestamente protelatório
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer e conceder parcial provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e nove dias do mês de setembro de 2020.

Este julgamento foi presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Ricardo Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
. contra a sentença proferida pelo 5ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém-PA que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais, processo nº. 0040927-94.2012.8.14.0301 julgou procedentes os pedidos formulados na inicial pela apelada
EMILIA MARIA DA COSTA PINHO
, para reconhecer a ilegalidade da rescisão unilateral do plano de saúde mantido entre as partes e condenar a requerida no pagamento de indenização, por danos morais, na importância de R$20.000,00 (vinte mil reais).

A M.M. Juíza condenou a apelante, ainda, no pagamento das custas e dos honorários advocatícios, arbitrados em 20% do valor da condenação e, posteriormente, julgou protelatórios os embargos de declaração opostos contra sentença recorrida impondo multa de 1% sobre o valor da causa ao recorrente.

Em razões recursais, a apelante argumentou que o juízo a quo incorreu em erro de julgamento por mal valoração dos fatos expostos na origem.

Aduziu que a rescisão do contrato se deu por inadimplemento da obrigação de pagar as mensalidades do plano de saúde por período excedente a 60 (sessenta) dias não consecutivos no último ano de vigência do contrato, tendo agido no exercício regular de direito, com base na lei e na regulamentação normativa da ANS, uma vez que a titular do plano estava inadimplente e mesmo após ter sido notificada, por carta, não efetuou o pagamento do débito.

Afirmou que ficou demonstrada a mora por notificação extrajudicial válida, com entrega de carta com aviso de recebimento no endereço da apelada.

Destacou que o inadimplemento verificado no ano de 2012 restou incontroverso nos autos, inexistindo ilicitude na rescisão contratual ou comprovação de dano sofrido.

Registrou que é imperativo de boa-fé o cumprimento da obrigação, por parte dos beneficiários, de pagamento das faturas em dia.

Alegou que não há necessidade de notificação pessoal dos beneficiários do plano de saúde para fins cancelamento do contrato, conforme regulamentação normativa expedida pela ANS.

Requereu a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para reformar integralmente sentença recorrida, com o reconhecimento da improcedência dos pedidos formulados na inicial.

Comprovante do preparo juntado.

Contrarrazões autuadas.

Após regular distribuição, coube-me a relatoria.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Conheço do recurso interposto, eis que presentes os pressupostos processuais de sua admissibilidade.

Inicialmente, cumpre ressaltar que, tratando-se de contrato de plano de saúde, a relação entre as partes se caracteriza como consumerista por excelência, devendo, portanto, ser analisada à luz dos preceitos do Código de Defesa do Consumidor, consoante o enunciado da Súmula nº.469 do Superior Tribunal de Justiça: “
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde
.”

Lançada esta premissa passo ao enfrentamento do mérito do recurso.

Segundo o art. 13 da Lei 9.656/1998, a possibilidade de suspensão ou rescisão unilateral do contrato em decorrência da inadimplência do consumidor, por período superior a 60 dias, desde que o consumidor seja previamente notificado, nos seguintes termos:

Art. 13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação. Parágrafo único. Os produtos de que trata o caput, contratados individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas: (...) II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o qüinquagésimo dia de inadimplência
.

Daí, infere-se que a notificação do consumidor é um requisito imprescindível à rescisão unilateral do contrato de plano de saúde, cuja inobservância leva à sua invalidação.

A propósito, segundo entendimento jurisprudencial majoritário, para que a notificação seja reputada válida, é necessário que seja prévia e pessoal, o que não se verifica no caso.

No caso presente, os documentos colacionados no processo, demonstraram que a citada notificação foi recebida por pessoa que não figura na titularidade da relação contratual estabelecida entre as partes, já que a assinatura constante o AR não é compatível com a firma da apelada, o que foi reconhecido pela sentença e não controvertido pela apelante.

Ademais, a notificação em questão, ainda que remetida ao endereço contratual, não supre a necessidade da notificação pessoal do titular do plano, nos termos do art. 13, parágrafo único, inciso II, da Lei nº 9.656/1998, conforme a jurisprudência pacífica do STJ e dos tribunais pátrios.

Nesse sentido, trago a colação os seguintes precedentes:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS C/C PEDIDO LIMINAR
PLANO DE S A Ú D ECANCELAMENTO IMPOSSIBILIDADE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL INVALIDADE DA NOTIFICAÇÃO RECEBIDA POR TERCEIROS RESTABELECIMENTO DA RELAÇÃO CONTRATUAL
RECUSA INDEVIDA NO ATENDIMENTO DANO MORAL CONFIGURADO VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO CONDENAÇÃO DA REQUERIDA EM HONORÁRIOS RECURSAIS RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. (STJ Agravo em Recurso Especial Nº 1.206.422 - SE (2017/0306222-2) RELATOR: MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO, j. 26 de abril de 2018).

EMENTA: AGRAVO DE INTRUMENTO -PLANO DE SÁUDE INDIVIDUAL – RESCISÃO UNILATERAL - ART 13 DA LEI Nº. 9.656/98 -
NOTIFICAÇÃO PRÉVIA PESSOAL - NECESSIDADE -TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS CONFIGURADOS RESTABELECIMENTO DO CONTRATO
- DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO
-
Nos termos do art. 13 da Lei nº. 9.656/98, em se tratando de plano de saúde individual ou familiar, para a rescisão unilateral do contrato por inadimplemento é imprescindível a notificação prévia da contratante, devendo esta se dar de forma pessoal, a fim de garantir a ciência inequívoca do débito, bem como oportunizar sua quitação -
Evidenciado nos autos que a notificação fora recebida por terceiros, resta caracterizada a probabilidade do direito a justificar o restabelecimento do contrato
-Consubstanciando-se o risco de lesão grave e de difícil reparação no fato de a autora ser pessoa idosa e precisar, a qualquer momento, de atendimento de urgência/emergência, e ainda, de consulta e exames disponibilizados pela agravante, bem como sendo a medida reversível, já que a qualquer momento pode ser excluída do serviço, de rigor é o deferimento da medida
(TJ-MG - AI: 10000190681379001 MG, Relator: Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 11/08/0019, Data de Publicação: 14/08/2019).

EMENTA: APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – RESCISÃO CONTRATUAL – CANCELAMENTO POR INADIMPLÊNCIA – POSSIBILIDADE DE DENÚNCIA DO CONTRATO APÓS O CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS (ART. 13, PARÁGRAFO ÚNICO, II, LEI N. 9.656/98)– NOTIFICAÇÃO RECEBIDA POR PESSOA TOTALMENTE DESCONHECIDA DO DESTINATÁRIO –
AUSÊNCIA DE CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO BENEFICIÁRIO INADIMPLENTE – INEFICÁCIA DOS EFEITOS DA NOTIFICAÇÃO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJSP 10555462720178260002 SP 1055546-27.2017.8.26.000.2, Relator: Luis Mario Galbetti, Data de Julgamento: 15/06/2018, 7ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/06/2018).

É necessário frisar, ainda, que o argumento de que a mora estaria caracterizada porque dispensável a notificação pessoal da titular do plano, bastando o envio de carta com AR, conforme a Súmula 28/2015 da ANS, a meu ver, não merece prosperar.

Da leitura da Súmula 28/2015 da ANS, cujo teor foi invocado pela própria apelante em razões de recurso, extrai-se que a notificação enviada ao endereço da recorrida não contemplou em seu conteúdo diversas informações exigidas pela normativa referida, quais sejam: a identificação do plano privado de assistência à saúde contratado (item 1.3); o valor exato e atualizado do débito (item 1.4); e o período de atraso com indicação das competências em aberto e do número de dias de inadimplemento absoluto ou relativo constatados na data de emissão da notificação (item 1.5).

É dizer, ainda que se cogitasse de aplicação do princípio da especialidade para sobrepor a normativa emanada da ANS sobre as normas consumeristas, dispensando, portanto, a notificação pessoal da apelada para configuração da mora e consequente resilição do plano contratado, tal como pretende a apelante, esse movimento encontraria óbice na inobservância dos requisitos exigidos pela mencionada súmula, o que reforça a conclusão de que a sentença recorrida deve ser mantida no particular.

Desse modo, não há que se falar em exercício regular de direito por parte da apelante, uma vez que não atendidas as formalidades legais para a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde.

Dado esse contexto, concluo que a apelante não notificou pessoalmente a apelada, com observância do disposto no art. 13, parágrafo único, inciso II, da Lei nº 9.656/988, de maneira que a manutenção da sentença, que determinou a restauração do vínculo contratual, é medida que se impõe.

Como reforço, importante destacar que a falta de notificação descaracteriza a alegação de culpa exclusiva da vítima pelo dano sofrido, ou de má-fé desta, diante da falta de ciência do fato e de oportunidade para saldar a dívida.

No tocante aos danos morais, insta destacar que, para que sejam configurados, é preciso que a pessoa seja atingida em sua honra, reputação, personalidade e em seu sentimento de dignidade; passe por dor, humilhação, constrangimentos e tenha os seus sentimentos violados, isso devidamente comprovado.

No caso em apreço, evidenciada a prática de ato ilícito, qual seja, o cancelamento do plano de saúde com inobservância às normas aplicáveis à espécie, restou comprovado que a apelada na condição de consumidora, sofreu incômodo além do normal, já que da rescisão unilateral do plano contratado não só resultou a negativa dos serviços de assistência à saúde que adquiriu, como também só fez incrementar o desgaste natural decorrente do quadro de saúde apresentado, já que enfrentava um tratamento de câncer de mama, enfermidade gravíssima que, registre-se, assume grandes proporções quando o paciente é pessoa idosa, caso da recorrida, fato este que denota o acerto da sentença impugnada ao reconhecer a existência do dano moral na origem.

Evidente, então, que o cancelamento unilateral do plano de saúde pela apelante enseja o dever de indenizar pelos danos morais produzidos; direito este reconhecido em casos semelhantes pelos tribunais pátrios, conforme se extrai das ementas colacionadas a seguir:

EMENTA: APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. IDOSO. AUTOGESTÃO. CANCELAMENTO JUSTIFICADO PELA INADIMPLÊNCIA.
RESCISÃO CONTRATUAL. PRÉVIA COMUNICAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. INVALIDADE DA NOTIFICAÇÃO RECEBIDA POR TERCEIROS. RESTABELECIMENTO DO PLANO. DANO MORAL. OCORRÊNCIA
. VALOR. HONORÁRIOS RECURSAIS. (TJRJ - 002799985.2017.8.19.0014 – APELAÇÃO - Des(a). José Carlos Paes - Julgamento: 01/07/2020 - Décima Quarta Câmara Cível).
Grifei
.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE PLANO DE SAÚDE.
AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DA CONSUMIDORA
.
ABUSIVIDADE. DANO MORAL. OCORRÊNCIA
SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. Para a rescisão unilateral de contrato de plano de saúde por inadimplemento do consumidor, é necessário que a mora perdure por mais de 60 (sessenta) dias e que seja promovida a notificação prévia até o 50.º (quinquagésimo) dia de inadimplência. 2. Da análise dos autos, percebe-se que a seguradora falhou em comprovar a existência de notificação da consumidora quanto ao cancelamento do plano de saúde. 3. Reconhece a jurisprudência, de forma pacífica, à luz do Código de Defesa do Consumidor, como abusiva cláusula contratual que autoriza o cancelamento unilateral do plano de saúde contratado, antes da notificação do segurado. 4. O dano moral restou caracterizado pelo abalo psicológico imposto ao Apelado, que foi surpreendido com a perspectiva de perda do plano de saúde e de impossibilitado de realizar o exame de endoscopia. O quantum indenizatório fixado na sentença, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), é adequado e razoável, devendo ser mantido. Tal montante atende ao caráter pedagógico, punitivo e coercitivo da indenização, sem configurar enriquecimento ilícito. 5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida
(TJBA - Processo APL 0582912-23.2016.8.05.0001. Órgão Julgador Terceira Camara Cível. Relatora: Desa: Joanice Maria Guimaraes De Jesus. Publicação. 17/03/2020). Grifei.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - CANCELAMENTO UNILATERAL DO PLANO DE SAÚDE -
NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL - NÃO OBSERVÂNCIA - RESTABELECIMENTO PLANO DE SAÚDE - DANO MORAL CONFIGURADO
. Nos termos do disposto art. 13, II, da Lei 9.656/98, para a suspensão ou rescisão unilateral do contrato de plano de saúde por inadimplemento, é imprescindível a notificação prévia do consumidor. Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbe à parte autora a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito. O indevido cancelamento do plano de saúde, impedindo o beneficiário de ter acesso aos atendimentos e tratamentos médicos de que necessitava, dá azo à configuração de dano moral passível de indenização
(TJMG - AC 10000170806491002 MG. Órgão Julgador: 11ª CÂMARA CÍVEL Relatora: Desa. Mônica Libânio. Publicação: 17/06/2020. Julgamento: 18 de Maio de 2020). Grifei

De outro lado, entendo que não houve excesso na fixação do valor arbitrado à título de danos morais, eis que razoáveis os critérios adotados pelo julgador na sentença, razão pela qual deve ser mantido o valor arbitrado porque proporcionais e ponderados à luz das circunstâncias do caso julgado.

No que diz respeito a imposição de multa ao apelante decorrente do julgamento dos embargos de declaração opostos na origem, penso que, por ter fundamentado seu recurso em omissão inexistente na sentença, arguindo matéria que não foi nem sequer veiculada em sede de contestação, resta evidente a intenção deliberada da ora recorrente em procrastinar o processo cuja sentença lhe foi desfavorável, a revelar a necessidade e adequação da sanção imposta pelo juízo
a quo
diante da natureza protelatória do recurso em comento.

Concluo, então, que deve ser mantida a condenação ao pagamento da multa prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC, porque os embargos de declaração opostos contra a sentença se revestem caráter manifestamente protelatório.

Ante o exposto,
conheço da apelação para negar-lhe provimento
, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

P.R.I.C.

Belém, 29 de setembro de 2020.

Desa.
EVA
DO AMARAL
COELHO

Relatora

Belém, 09/10/2020